Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725795-94.2020.8.07.0001 RECORRENTES: AGEU GONÇALVES DA SILVA, ADILMA JOSÉ DE SOUSA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO FIRMADO POR FALSÁRIO. COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTEGRAÇÃO DE SENTENÇA OMISSA. INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Restando induvidoso que a ação isolada do Consumidor deu causa ao resultado danoso lamentado na inicial, subsume-se a espécie ao previsto no inciso II do § 3o do art. 14 do CDC, sendo indevida a responsabilização, ainda que concorrente, do Fornecedor/Réu. Isso porque os Autores não empregaram o cuidado e prudência necessários no atendimento de ligação realizada por falsário, que indicou que agissem de determinada maneira, a quem obedeceram, realizando procedimentos em terminal de autoatendimento, a despeito de ser fato comum e corriqueiro na nossa sociedade que fraudes bancárias são cometidas a todo tempo valendo-se de tais expedientes. 2 – Constatando-se que pedidos regularmente deduzidos na inicial, muito embora tangenciados na fundamentação do julgado, não foram objeto de abordagem na parte dispositiva da sentença, promove-se o seu julgamento no segundo grau de jurisdição com lastro no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC. 3 – Não se verificando que a conduta do Réu se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido apená-lo com multa por litigância de má-fé. Apelação Cível dos Autores desprovida. Apelação Cível do Réu provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Para tanto, sustentam que “Não existe nos autos prova de que os autores assentiram com a contratação do empréstimo noticiado.” (id 29881292, pág. 12). Afirmam, assim, que a falha em garantir a segurança nas operações bancárias implica responsabilização do banco na hipótese de fraude, notadamente quando este não comprova culpa exclusiva do consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da responsabilização do banco recorrido, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012